Tribunal: TJSP
Processo: 1523682-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – suscitada preliminar de nulidade DA PROVA, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS – INOCORRÊNCIA - Pretensão absolutória – não acolhimento – autoria, materialidade e finalidade mercantil comprovadas –– penas e regime prisional adequadamente estabelecidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523682-41.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
WILLIAM ROCHA MUNHOZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 13a Vara Criminal
Apelante: Jorge William Rocha Munhoz
Apelado: Ministério Público
Voto no 25224
TRÁFICO DE DROGAS SUSCITADA PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
PROVA,
EM
RAZÃO
DA
ILEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS
MUNICIPAIS

INOCORRÊNCIA
-
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIMENTO AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
FINALIDADE
MERCANTIL
COMPROVADAS
PENAS E REGIME PRISIONAL
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS
RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Jorge
William Rocha Munhoz contra a r. sentença de fls. 104/106, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além
do pagamento de 500 dias-multa.
Inconformado, suscita nulidade, consistente em
ilicitude da prova e ilegalidade na prisão em flagrante, sob alegação
de tratar-se de atuação vedada aos guardas civis metropolitanos.
No mérito, busca a absolvição, argumentando com a insuficiência
de provas (fls. 119/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
130/133).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 152/160).
É o relatório.
Ao contrário do alegado pela defesa, inexiste
ilegalidade na atuação dos guardas municipais ao prenderem em
flagrante o acusado.
O fato de a Constituição Federal prever, em seu
artigo 144, § 8o, que a função das guardas municipais é a “proteção de
seus [Municípios] bens, serviços e instalações”, não importa vedação a
que prendam em flagrante suspeitos e que apreendam bens
relacionados ao delito praticado.
Adotar o entendimento contrário significaria
impor equivocada proibição aos guardas municipais, carente de
qualquer base normativa ou justificativa razoável.
Não se pode olvidar que a todos os cidadãos o
Legislador permitiu a realização de prisões em flagrante. De fato, o
artigo 301, do Código de Processo Penal, dispõe que “Qualquer do
povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Ainda que fosse desconsiderado o enquadramento das guardas municipais na categoria de
“autoridades policiais” o que importa no dever de efetuar a prisão
em flagrante, nas hipóteses cabíveis -; permaneceria a faculdade de
os guardas realizarem flagrantes, uma vez que a norma acima
expressamente determina esta faculdade a “qualquer do povo”.
Isso porque, pacificou-se o entendimento de que,
se a prisão em flagrante poderá ser efetuada por qualquer do povo
(art. 5°, §3°, do Código de Processo Penal), tanto mais poderá ser
feita por guarda municipal, que, nos termos do art. 4°, inciso XIV,
da Lei n° 13.022, de 8 de agosto de 2.014, “são competências específicas
das guardas municipais [...] encaminhar ao delegado de polícia, diante de
flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando
possível e sempre que necessário”, disposição legal esta regularmente
observada, conforme se extrai do relato contido na denúncia e
confirmado em juízo (cf. apreciação da prova a fls. 246/247).
Nesse sentido é a recente orientação prevalente
no Col. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
5
DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA
A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE
DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
NÃO
OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADE
CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e
apreensão
de
drogas
efetuada
por
guardas
municipais não padece da eiva suscitada, embora a
Guarda Municipal não possua a atribuição de
polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no
art. 144, § 8o. da Constituição da República, sendo o
delito de natureza permanente, pode ela efetuar a
prisão em flagrante e a apreensão de objetos do
crime que se encontrem na posse do agente infrator,
nos termos do art. 301 do CPP . Precedente1.
"É assente nesta Corte Superior de Justiça a
orientação de que os integrantes da guarda
municipal
não
desempenham
a
função
de
policiamento ostensivo; todavia, em situações de
1 STJ AgRg no AREsp 1565524 Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO julg. 05/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
6
flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso,
a atuação dos agentes municipais está respaldada
no comando legal do art. 301 do Código de Processo
Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
19/2/2019, DJe 1o/3/2019) 5. Habeas Corpus não
conhecido2.
Ademais, os agentes procederam de forma
regular ao abordar o réu, na medida em que ele estava em
conhecido ponto de tráfico, em atitude suspeita. Apuraram, então,
que o réu trazia consigo 33 invólucros (15.9g) de cocaína, 252
porções (290,7g) de maconha e 12 porções (1,5 g) de cocaína em
forma de crack, além de balança de precisão.
Lícita, portanto, a abordagem do acusado.
Afastada a preliminar, passo a analisar o mérito.
Ao que consta da denúncia (fls. 02/03), no dia 1o
de outubro de 2019, por volta das 10 horas, na Alameda Dino Bueno
esquina com Rua Helvetia, cidade e comarca de São Paulo, Jorge
William Rocha Munhoz, trazia consigo, para fins de tráfico, 33
invólucros (15.9g) de cocaína, 252 porções (290,7g) de maconha e 12
porções (1,5 g) de cocaína em forma de crack, substâncias
2 STJ HC 525772 Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA julg. 17/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
7
entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com autorização legal ou regulamentar
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls.
13/14), laudo de constatação preliminar (fls. 18/22), exame químico
toxicológico (fls. 55/58 e 80/83) e demais elementos probatórios
constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“O guarda municipal Daniel Delfino de
Souza informou que: na data dos fatos, prestava auxílio aos
agentes de limpeza que estavam lavando as ruas e praças da
região da Cracolândia; estavam na esquina da Rua Helvétia
quando avistaram o acusado, com uma mochila preta nas
costas, e decidiram pela abordagem; o réu disse que era usuário
e disse que iria ganhar algumas pedras em troca daquele
trabalho; acredita que ele não sabia a quantidade de drogas que
havia lá dentro; na mochila havia maconha, cocaína, e lança
perfume, além de dinheiro e uma balança; ele tinha muita
aparência de ser usuário da cracolândia.
O guarda municipal Marcos Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Coelho informou que: na data dos fatos, prestava auxílio aos
agentes de limpeza que estavam lavando as ruas e praças da
região da Cracolândia; estavam na esquina da Rua Helvétia
quando avistaram o acusado vindo de encontro para este local;
ele demonstrou atitude suspeita e carregava nas costas uma
mochila; foi realizada a revista e na mochila do réu
encontraram maconha, cocaína além de uma balança de
precisão; ele disse que era somente mula que estava levando
drogas para algum traficante; ele foi levado á delegacia; a droga
estava no interior da mochila preta; tinha maconha (230
invólucros), 33 pinos de cocaína e um valor em dinheiro em
moedas e em papel (230 reais) e 12 pedras de crack; o réu
admitiu que conduzia as drogas para entregar para traficantes.
O réu, em seu interrogatório, confessou o
cometimento do delito e afirmou que: é usuário de drogas, crack
e no dia dos fatos estava passando pela cracolândia e ele me
ofereceu carregar a bolsa e atravessar a região para que eu
recebesse em trocar algumas pedras, então foi abordado e sabia
o que havia na mochila; no outro processo que foi condenado
por tráfico foi abordado na mesma rua.
Diante do contexto probatório formado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
9
curso do processo, é de rigor acondenação do acusado, como
passo a expor.
Os guardas municipais foram seguros e
uníssonos ao relatarem a prisão em flagrante do acusado. Em
síntese, asseveraram que estavam realizando o apoio a uma
operação de limpeza que ocorria na região da Cracolândia,
quando avistaram o acusado, com uma mochila nas costas e em
atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram pela abordagem.
Em revista, encontraram no interior da
mochila celulares, balança, dichavador, a quantia de R$
200,00, 252 porções de maconha, 33 papelotes de cocaína e 12
pedras de crack, conforme consta do auto de exibição e
apreensão (fls. 13/14) e do auto de constatação de substâncias
(fls. 18/22).
Ainda, os laudos periciais das substâncias
apreendidas na mochila que estava em posse do acusado
constataram e confirmaram que se tratavam de maconha e
cocaína (fls. 18/22 e 55/58).
A quantidade de droga apreendida, aliada
a forma que estava acondicionada e embalada em porções
individuais, indicam a prática inconteste do delito de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
10
drogas. Ele transportava as porções de maconha e cocaína,
incidindo em um dos núcleos do tipo penal previsto no artigo
33, caput, da Lei de Drogas.
Ademais, o próprio acusado confessou a
posse dos entorpecentes, tanto em sede policial como em juízo.
Assim, a prova acusatória é robusta, se sendo que o narrado
pelas testemunhas ouvidas coincide com a versão dada pelo
acusado (sic fls. 105/106).
O réu, em seu interrogatório, confessou o
cometimento do delito e afirmou que: é usuário de drogas, crack e no
dia dos fatos estava passando pela cracolândia e ele me ofereceu carregar a
bolsa e atravessar a região para que eu recebesse em trocar algumas pedras,
então foi abordado e sabia o que havia na mochila; no outro processo que foi
condenado por tráfico foi abordado na mesma rua.
A confissão judicial do apelante foi corroborada
pelos relatos judiciais dos guardas Daniel e Marcos, que
informaram que o réu foi detido em conhecido ponto de tráfico
Cracolândia-, em poder das drogas constantes da denúncia, dinheiro
e uma balança de precisão. Indagado, Jorge disse que levaria as
drogas para um traficante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
11
Os depoimentos dos agentes públicos merecem
inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que
indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado
sem motivos.
Não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade,
não se podendo cogitar de possibilidade de vingança ou de atitude
tendente a incriminar pessoa inocente.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018)
(verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a
data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
12
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto
probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
Registre-se que o crime de tráfico é classificado
como de ação múltipla e, em consequência, é prescindível a
visualização pelo policial de atos de venda ou entrega de drogas,
bastando que qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06 estejam configurados, o que se verificou in
concreto.
A finalidade mercantil restou evidenciada pela
significativa quantidade de entorpecente apreendido - 33 invólucros
(15.9g) de cocaína, 252 porções (290,7g) de maconha e 12 porções
(1,5 g) de cocaína em forma de crack, evidentemente incompatível
para a destinação ao consumo próprio, bem como pelas
circunstâncias da abordagem, ocorrida em conhecido ponto de
tráfico, não por outro motivo alcunhado de “cracolândia”, e pela
confissão do apelante no sentido de que estava transportando toda
essa quantidade de drogas para receber em pagamento algumas das
porções para seu consumo.
Não se olvide, ademais, que se cuida de
reincidente específico (certidão de fls. 140/141) e desempregado (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
13
24), circunstâncias que devem ser sopesadas para conferir seguro
juízo de convencimento de que faz do tráfico seu meio de
subsistência.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível e deve ser confirmada.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do
artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, a pena-
base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, a atenuante da confissão foi
corretamente compensada com a agravante da reincidência
específica (fls. 140/141).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva.
Incabível a aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, o acusado é
reincidente específico (fls. 140/141), circunstância esta incompatível
com os requisitos legais necessários para a concessão do redutor,
pois significa reconhecimento de que se dedica com habitualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
14
ao tráfico.
REGIME INICIAL
Quanto ao regime penitenciário, anoto que a
identificação do meio mais adequado à repressão e prevenção dos
delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Cód. Penal,
bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos
previstos na Lei de Drogas. Nesse sentido: STJ HC 272.152/SP
rel. Min. Marilza Maynard 6a Turma J. 10.12.2013.
No caso em estudo, a fixação do regime mais
gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade se
impõe pelo quantum de pena privativa de liberdade imposta, aliada
à reincidência específica do apelante e considerável quantidade e
variedade de entorpecente, tudo a atrair a incidência do art. 42 da
Lei de Tóxicos.
Há precedentes do Col. STJ:
“3. Mantida a pena definitiva em 5 anos de reclusão,
"o regime fechado (o mais gravoso, segundo o quantum
da sanção aplicada) é o correto à prevenção e à
reparação do delito, considerada a natureza e a
quantidade da droga apreendida, elencadas legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
15
como circunstância preponderante"3
Outrossim, relevante observar o texto legal dos
arts. 33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da
infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o
infrator
experimentar
repercussões
objetivas
acerca
da
censurabilidade de sua conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de
Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes
tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se
extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de
junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o
bem jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do
delito descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo,
não há como negar que [a mercancia] de drogas [...]
acaba estimulando [...] outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
3 STJ. AgRg no AREsp 1666943/SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma.
23/06/2020. DJe 29/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
16
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela
norma em comento é a saúde pública, e não apenas a
saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como
elemento informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras
de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem
normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento
adquirido pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse
sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José
Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed.,
Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme
de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed.,
2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523682-41.2019.8.26.0228 -Voto no
17
Prova Penal, 1a ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272;
STF, 2a T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ,
6a T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01,
pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602,
748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137,
7/105, 16/133, 25/324 e 28/209) (...)”.
Guardadas as devidas proporções, outorgar
regime mais brando só pela quantidade da reprimenda brindaria
aquele que contribuiu decisivamente contra a ordem e saúde
públicas com benefício que não se acha devidamente posto na lei do
ponto de vista teleológico.
Mantenho, portanto, o regime inicial fechado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator